Tribunal: TJMT
Processo: 0025588-20.2011.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025588-20.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EIMANUEL RIBEIRO - CPF: 045.633.959-00 (EMBARGANTE), TAIGOARA FINARDI MARTINS - CPF: 064.886.139-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BENEDICTO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 006.854.889-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON MATEUS - CPF: 367.397.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU HERNANDES - CPF: 006.824.979-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTANISLAU ADAM - CPF: 104.542.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DONIZETE DA SILVA - CPF: 366.203.869-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES ALBERTO THANES - CPF: 206.675.669-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMAOS JABUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA - CNPJ: 77.237.972/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JABUR ABDALLA - CPF: 003.669.279-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JABUR AUTOMOTOR VEICULOS E ACESSORIOS LTDA - FALIDO - CNPJ: 55.683.486/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JABUR PNEUS S.A - CNPJ: 78.625.506/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO IBRAHIM JABUR - CPF: 330.120.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JURGEN JAKOBS PULS - CPF: 207.074.959-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RENATO PACKER POZZOBON - CPF: 519.610.757-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO LEIBANTI BRAVO - CPF: 366.559.379-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MERLIN GABRIELA HUBNER - CPF: 003.002.100-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SUN KAP LEE - CPF: 051.284.728-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIGOARA FINARDI MARTINS - CPF: 064.886.139-28 (EMBARGANTE), EIMANUEL RIBEIRO - CPF: 045.633.959-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que fixou honorários advocatícios por equidade, com alegação de omissão e contradição quanto à fundamentação para afastamento dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique sua modificação quanto aos critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A decisão embargada apresentou fundamentação adequada para a fixação dos honorários por equidade, considerando a natureza da demanda, ausência de complexidade e extinção do feito por perda superveniente do objeto.

5. Não se configura contradição quando o desacordo se dá entre o entendimento da parte e a conclusão do julgado, mas apenas quando há incompatibilidade lógica entre as proposições do próprio acórdão.

IV. Dispositivo e tes
e

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.
"

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 85 §§ 2º, 3º e 8º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Taigoara
Finardi Martins

contra
o acórdão proferido
pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que,
des
proveu
na unanimidade o recurso
,
conf
orme
ementa a seguir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios em R$ 30.000,00, reduzidos pela metade, em embargos à execução fiscal extintos por perda superveniente do objeto após exclusão administrativa do executado da CDA.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, em detrimento dos percentuais previstos no § 2º do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

Os embargos à execução que não demandam análise aprofundada do mérito, com extinção por perda superveniente do objeto, autorizam a fixação equitativa dos honorários.

A ausência de complexidade da causa e de resistência processual significativa, somada ao reconhecimento administrativo do pedido, justifica a moderação da verba honorária para evitar valores excessivos.

A Lei 14.365/2022, embora tenha alterado o art. 85 do CPC, não afastou a possibilidade de fixação equitativa dos honorários em casos excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §8º do CPC, quando o valor expressivo da causa tornar desproporcional a aplicação dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do mesmo artigo."

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 6º-A, 8º e 8º-A; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.880.560-RN.
”

Nos embargos de declaração opostos, o embargante alega omissão e erro material no acórdão embargado, sustentando que o Tribunal incorreu em premissa fática equivocada ao aplicar, por analogia, entendimento oriundo de exceção de
pré
-executividade a caso de embargos à execução fiscal. Afirma que o acórdão deixou de analisar a aplicabilidade do Tema n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, o qual veda a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado ou de benefício econômico mensurável. Pretende o embargante a modificação do julgado para que se fixe os honorários conforme os percentuais legais.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões nas quais sustenta que os embargos não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, buscando apenas rediscutir matéria já decidida e obter efeito infringente.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Taigoara
Finardi Martins
contra o acórdão proferido
pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que,
negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios por equidade.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.

No caso sub judice, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada foi omissa e contraditória ao aplicar o critério de equidade para a fixação dos honorários sucumbenciais, sem fundamentação suficiente para afastar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, além de invocar o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação da equidade quando o proveito econômico for mensurável.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao deixar de enfrentar a aplicabilidade do Tema n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, tendo adotado, segundo alega, premissa fática equivocada ao aplicar precedente oriundo de exceção de
pré
-executividade a caso de embargos à execução fiscal.

Entretanto, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a decisão recorrida examinou, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos pertinentes à controvérsia, justificando a aplicação da fixação equitativa dos honorários advocatícios com base no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, diante da natureza da demanda, da ausência de complexidade e da extinção do feito por perda superveniente do objeto. Em momento algum se verifica omissão relevante ou premissa equivocada passível de configurar erro material.

O embargante, a pretexto de sanar omissão ou erro, visa, em verdade, rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada, mediante decisão colegiada unânime. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil não confere aos embargos declaratórios função recursal ordinária para fins de reapreciação do mérito da causa.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo admissíveis apenas nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se configura omissão quando a tese jurídica invocada pela parte é implicitamente afastada no voto condutor, tampouco há contradição entre os fundamentos e o dispositivo, ou proposições inconciliáveis entre si. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica dentro do próprio julgado, e não entre o entendimento do órgão julgador e o posicionamento pretendido pelo recorrente.

O acórdão recorrido enfrentou adequadamente os elementos constantes dos autos e apresentou fundamentação compatível com o ordenamento jurídico vigente, não havendo vícios formais a serem supridos por esta via.

O mero descontentamento do embargante com a interpretação e conclusão adotadas pela Turma Julgadora não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. Pretensão de reforma da decisão, por ausência de vícios legais, deve ser deduzida por meio dos recursos cabíveis, não cabendo utilização do presente instrumento como via de reexame.

Diante do exposto,
conheço os embargos de declaração
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025